Tribunal: TJDFT
Processo: 0754424-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença. Desnecessária a intimação pessoal de parte que tem advogado constituído nos autos. CPC 513, § 2o, I e IV - Excesso de execução não configurado - Multa por ato atentatório à dignidade da justiça. CPC 774, II e III. Redução.